Tribunal: TJSP
Processo: 2045790-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença – Superveniente reconhecimento de litispendência, com decreto de extinção da lide – Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045790-46.2018.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GENERALDO GAZOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045790-46.2018.8.26.0000 - Brotas 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GENERALDO GAZOLA
VOTO no 150.416
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão
que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença

Superveniente reconhecimento de litispendência, com decreto de
extinção da lide Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Requer o agravante a reforma da decisão agravada.
Às fls. 306/307 destes autos, houve notícia do reconhecimento da litispendência
e extinção do processo de origem.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se observa em consulta ao Sistema SAJ, o MM Juiz a quo
reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 775, § un., do Código de Processo Civil, tornando desnecessária,
portanto, a apreciação do objeto deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator